Tribunal: STF
Processo: ARE 1000658
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Conversão do padrão monetário de Cruzeiro Real em URV. Ausência de perdas no valor aquisitivo declarada pela origem. 3. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 4. Pedido de vinculação a tema sem repercussão geral reconhecida. Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.